Tribunal: TJMT
Processo: 1022338-70.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022338-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), IMOBILIARIA ADRIANA LTDA - ME - CNPJ: 03.944.584/0001-41 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Imobiliária Adriana Ltda – ME

contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que “
não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização da executada, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para obtenção do atual endereço da devedora
”.

Assevera que “
poderia a exequente requerer a utilização do Siel, BacenJud, InfoJud e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à Energisa, Detran/MT, TRE, Receita Federal e para as operadoras de telefonia Oi, Vivo, Tim e Claro, a fim de que informem o endereço atual da executada
”.

Afiança que “
é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa da executada, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial
”.

Requer o provimento do recurso para
“declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo, nos termos da fundamentação supra e intimando-se a exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização da devedora
.”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 73756980).

Não há contrarrazões (Id. 81192980).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Exauridos todos os meios possíveis para a localização do devedor, tendo o credor diligenciado nesse sentido, mostra-se possível a citação na modalidade por edital, nos termos do disposto no art. 8º da Lei 6.830/1980.

[...]

No caso em discussão, considero que foram realizadas diligências suficientes para localização da devedora, conforme consta no id. 35783626, p. 6 e 35783632, p. 4/5, e, por terem sido estas infrutíferas, autoriza-se a citação por edital.

Com essas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade proposta por Imobiliária Adriana Ltda, e determino o prosseguimento da execução.

Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).

Intime-se o Município de Rondonópolis para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da informação do Cartório de Registro de Imóveis de que não foi localizado o registro do imóvel objeto do arresto (id. 35783632), bem como para juntar a matrícula do aludido imóvel, a fim de dar prosseguimento aos atos expropriatórios. [...] (Id. 63978959 – fls. 51/53).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 700,64: setecentos reais e sessenta e quatro centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa n
os
19372/2008, 19409/2008, 19410/2008, 19429/2008, 19444/2008, 19446/2008, 19465/2008 e 3404/2008, Id. 63978958 – fls. 7/26), em que a inicial foi protocolada em 2 de janeiro de 2012 (Id. 63978958 – fls. 6) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 30 de setembro de 2015 (Id. 63978958 – fls. 31).

A primeira tentativa de citação do agravante ocorreu no dia 8 de março de 2016 pelo correio (Id. 63978958, fls. 34).

Em 20 de novembro de 2018 ocorreu a segunda tentativa de citação do agravante, agora por oficial de justiça, que também restou ineficaz, razão pela qual foi realizado arresto do imóvel objeto da execução, consoante certidão:

[...] eu oficial de justiça, para dar cumprimento ao presente mandado, expedido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, extraído nos autos código 705367, que Município de Rondonópolis – MT, move contra Imobiliária Adriana Ltda após formalidades legais passei a proceder com o Arresto a avaliação do seguinte imóvel: Uma edícula de alvenaria, tenha de barro, sem reboco, não possui muro apenas tela, localizado na quadra 16, lote 01, Jardim São Bento, o qual avalio em R$ 90.000,00 (noventa mil reais). [...]. (Id. 63978959 – fls. 6).

De resultado, em petição datada de 4 de novembro de 2019, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (Id. 63978959 – fls. 15).

O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Cáceres em 11 de novembro de 2019 (Id. 63978959 – fls. 18).

Anoto que, o endereço constante na certidão de dívida ativa (Id. 63978958 – fls. 7/26), está completo.

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8º, III e IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Ademais, é certo que, consoante o verbete nº 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal,
a citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça
.

2. ‘
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
’ (Súmula 414/STJ).

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 725238/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

[...] No julgamento do Recurso Repetitivo no REsp 1.103.050/BA (Tema 102),
firmou-se o entendimento consolidado na Súmula n. 414 desta Corte segundo o qual ‘a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1387844/ES, Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021